Tribunal: TJMT
Processo: 1036551-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036551-60.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de CND, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em recente julgamento, mudou seu entendimento e decidiu que só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1036551-60.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que retificou o ato sentencial sob reexame, para o fim de
denegar a segurança vindicada
, restando o recurso de apelação prejudicado.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso.

Esclarece que, o “novo” entendimento jurisprudencial adotado no acórdão originário do STJ (AgInt no AREsp 1286122/DF) não se deu em sede de repetitivo, ou seja, não tem caráter vinculativo.

Defende que, a aplicação retroativa de jurisprudência não pode ser automática, devendo ser resguardado os comportamentos até então praticados em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à época, com o fim de assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo alterado em momento posterior, o que, como se vê claramente, ocorreu no presente caso.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174443153).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que retificou o ato sentencial sob reexame, para o fim de
denegar a segurança vindicada
, restando o recurso de apelação prejudicado.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, faço uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a
Recorrente impetrou
o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para que seja declarado o direito das Impetrantes de terem acesso à Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais quando inexistente qualquer débito tributário próprio, bem como que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Impetrantes e o Estado do Mato Grosso, relativamente aos tributos e fatos geradores praticados pela empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. (Inscrição Estadual: 133670929, CNPJ: 08.860.168/0002-60) e que atualmente são impeditivos para emissão da almejada CND.

A segurança foi concedida como requerido.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que, esta Relatora, em sede de reexame necessário, retificou o ato sentencial para o fim de
denegar a segurança vindicada
, restando o recurso de apelação prejudicado.

Isso porque, o STJ, em recente julgamento, mudou seu entendimento e decidiu que só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

Contra a decisão, opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Novamente, inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando as razões alhures descritas.

Quanto a preliminar de violação ao princípio do colegiado, razão não lhe assiste.

Imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é permitido ao Relator julgar monocraticamente o Recurso, provendo-o, quando amparado em súmula. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado no 568/STJ.

2. (...).

(AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 19/4/2018). [Destaquei].

Frise-se que, a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Enfatizo que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual.

Assim, além de demonstrada que a decisão foi amparada em entendimento que já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, impende destacar que a embargante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans

grief
(Não há nulidade sem prejuízo).

Quanto ao mérito do recurso, e, conforme consignado na decisão agravada, o STJ mudou seu entendimento e decidiu que só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA
.

1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.

2
. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

3.
A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4.
Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários
.

5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.

6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.

7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido.

(AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 12/9/2019). [Destaquei]

Dessa forma, considerando a existência de débitos referentes a outras filiais, a expedição de certidão negativa à Impetrante fica vedada.

Ademais, consoante entendimento dominante do STJ,
a mudança do entendimento jurisprudencial não fere o princípio da segurança jurídica por não se tratar de alteração legislativa e deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência
, ressaltando, desde já, que, eventual entendimento em sentido contrário se trata de caso isolado, não sendo aplicado no presente julgamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE TRABALHO. VIGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

(...)

3.
Não fere o princípio da segurança jurídica a aplicação imediata de novo entendimento jurisprudencial, visto não se tratar de alteração normativa.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1595438/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017). [Destaquei]

Ressalta-se que, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos
EAREsp no 2025237 / GO,
em sessão proferida em
2-3-2023
, reafirmou o referido posicionamento, no sentido de que
apesar de haver autonomia operacional e administrativa da filial, essas características não alcançam o contexto de emissão de certidão negativa de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023